Tribunal: TJSP
Processo: 1024739-38.2022.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame: Ação Declaratória cumulada com Ação de Cobrança proposta por Ana Paula Machado Pacheco contra o Município de Mogi das Cruzes, visando o pagamento retroativo do adicional de insalubridade sobre o vencimento do cargo, com reflexos em diversas verbas trabalhistas, referente ao período

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame: Ação Declaratória cumulada com Ação de Cobrança proposta por Ana Paula Machado Pacheco contra o Município de Mogi das Cruzes, visando o pagamento retroativo do adicional de insalubridade sobre o vencimento do cargo, com reflexos em diversas verbas trabalhistas, referente ao período anterior a novembro de 2021. II. Questão em discussão: questão em discussão consiste em (i) a possibilidade de pagamento retroativo do adicional de insalubridade; (ii) a base de cálculo do adicional, se sobre o vencimento do cargo ou o menor padrão de vencimentos do quadro geral de pessoal; e (iii) a fixação dos honorários advocatícios. III. Razões de decidir: A legislação municipal vigente à época dos fatos deve ser observada para o cálculo do adicional de insalubridade, respeitando-se as alterações legislativas. 4. A fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer após a liquidação do julgado, conforme art. 85, § 4o, II, do CPC. IV. Dispositivo: Recurso Provido, em parte para que a fixação dos honorários sucumbenciais ocorra no momento da liquidação da sentença.